Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727702-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG, contra decisão de ID – 42148715. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42941564. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 13:14:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador